Tribunal: TJPA
Processo: 0008303-38.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - A MOTO FOI SUBTRAÍDA DA VÍTIMA E SÓ RECUPERADA TRÊS DIAS DEPOIS QUANDO ENTÃO O OFENDIDO RECEBEU O VEÍCULO DE VOLTA E RECONHECEU OS APELANTES COMO SENDO OS AUTORES DO DELITO. PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO BASTA A INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA - ATENUANTE DA MENORIDADE - REFORMA PARCIAL DA PRIMEIRA FASE - MANUTENÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE COMO DESFAVORÁVEL AOS RECORRENTES - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PARA CADA UM DELES DIANTE DA CÓPIA DO REGISTRO DE IDENTIDADE DOS MESMOS NOS AUTOS - MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FRAÇÃO DE 1/3, TORNANDO DEFINITIVA A PENA PARA CADA UM DOS RÉUS EM CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO E TREZE (13) DIAS-MULTA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA AMBOS OS RECORRENTES PERMANECE O MESMO DA SENTENÇA A QUO, O SEMIABERTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008303-38.2011.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS E RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - A MOTO FOI SUBTRAÍDA DA VÍTIMA E SÓ RECUPERADA TRÊS DIAS DEPOIS QUANDO ENTÃO O OFENDIDO RECEBEU O VEÍCULO DE VOLTA E RECONHECEU OS APELANTES COMO SENDO OS AUTORES DO DELITO. PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO BASTA A INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA - ATENUANTE DA MENORIDADE - REFORMA PARCIAL DA PRIMEIRA FASE - MANUTENÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE COMO DESFAVORÁVEL AOS RECORRENTES - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PARA CADA UM DELES DIANTE DA CÓPIA DO REGISTRO DE IDENTIDADE DOS MESMOS NOS AUTOS - MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FRAÇÃO DE 1/3, TORNANDO DEFINITIVA A PENA PARA CADA UM DOS RÉUS EM CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO E TREZE (13) DIAS-MULTA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA AMBOS OS RECORRENTES PERMANECE O MESMO DA SENTENÇA A QUO, O SEMIABERTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de 16 a 23 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS E RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou, cada um, à pena de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão e cento e trinta e três (133) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, inciso II do CP.

Pela detração realizada na sentença para a pena privativa de liberdade dos réus, restou cumprirem, cada um, cinco (05) anos e onze (11) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (fls. 133-146).

Constam dos fatos descritos na denúncia:

¿(¿)
Narram os autos da peça informativa em anexo que no dia 16 de agosto de 2011, a vítima MARCELO AUGUSTO DIAS DE SOUSA, encontrava-se no loteamento Sapolândia, quando foi assaltado por dois homens que subtraíram a sua motocicleta. (§) Registra ainda a peça inquisitorial que no dia 19 de agosto de 2011, a polícia foi acionada por um transeunte, o qual informou que haviam dois homens em atitude suspeita no Conj. Abelardo Condurú, sendo que a polícia procedeu à abordagem dos elementos, posteriormente identificados como DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS e RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA, os ora denunciados, e ao ser verificada a situação da moto foi constatado que havia sido roubada. (§) A vítima foi acionada e ao proceder ao reconhecimento, identificou os acusados como sendo os dois homens que lhe assaltaram dias antes. (¿)¿.
Sic. fls.

02-04.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 31-36.

Contrariados com a condenação, os réus apelaram pedindo a desclassificação do crime para a modalidade tentada e, quanto à dosimetria da pena, no intuito de minorar a sanção, pleiteiam o reconhecimento da atenuante da menoridade, visando o provimento do recurso, conforme se verifica das fls. 167-168/v.

Contrarrazões às fls. 169-175 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, a fim de ser reconhecida a atenuante da menoridade para os recorrentes.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal de DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS e RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA.

Passamos à análise do recurso:

DOS FATOS:

¿(¿)
Narram os autos da peça informativa em anexo que no dia 16 de agosto de 2011, a vítima MARCELO AUGUSTO DIAS DE SOUSA, encontrava-se no loteamento Sapolândia, quando foi assaltado por dois homens que subtraíram a sua motocicleta. (§) Registra ainda a peça inquisitorial que no dia 19 de agosto de 2011, a polícia foi acionada por um transeunte, o qual informou que haviam dois homens em atitude suspeita no Conj. Abelardo Condurú, sendo que a polícia procedeu à abordagem dos elementos, posteriormente identificados como DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS e RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA, os ora denunciados, e ao ser verificada a situação da moto foi constatado que havia sido roubada. (§) A vítima foi acionada e ao proceder ao reconhecimento, identificou os acusados como sendo os dois homens que lhe assaltaram dias antes. (¿)¿.
Sic. fls.

02-04.

A vítima MARCELO AUGUSTO DIAS DE SOUSA, em Juízo à fl. 89/Mídia, não teve dúvidas em narrar o assalto que sofreu quando dirigia sua moto e foi abordado por dois indivíduos que, após ameaças verbais, subtraíram o seu veículo e somente três dias depois é que foi informado pela Polícia Militar que sua motocicleta tinha sido encontrada, quando então se dirigiu à delegacia para recebê-la de volta e reconheceu os réus como sendo os autores do crime, porque estavam de ¿cara limpa¿ na hora do assalto.

O delito ocorreu no dia 16.08.2011 e a moto da vítima só foi recuperada em 19.08.2011, demonstrando que os apelantes subtraíram a moto e mantiveram em sua posse por três dias, o que basta para configurar o roubo consumado.

No mesmo sentido o precedente julgado em sistema de recurso repetitivo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem
, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da
res furtiva
, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ - REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015). Grifo.

Portanto, descabida seria uma desclassificação para a modalidade tentada do roubo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Observo que os apelantes pretendem minimizar as suas condenações quando na dosimetria da pena pedem a atenuante da menoridade.

Não se pode fazer "vista grossa¿ para a dosimetria da pena mencionada pelos recorrentes quando sobressai equívocos em seu prejuízo.

Observo que para cada um dos réus a primeira fase assim foi avaliada:
¿O réu, à época do delito, era tecnicamente primário, e não apresentava antecedentes criminais (¿). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato." - fl. 141-144.

Não se discute que a culpabilidade dos acusados está demonstrada nos autos; porém, não porque eles agiram ao arrepio da lei, afinal é justamente por este motivo que estão sendo processados e punidos pela própria
lei;
todavia, a culpabilidade aqui é desfavorável aos dois pela reprovabilidade da conduta deles em detrimento da livre locomoção de um cidadão que foi pego desprevenido em plena via pública.

As outras vetoriais avaliadas desfavoráveis foram os motivos do crime, como sendo a obtenção de lucro fácil; as consequências, pelo aumento da violência desencadeando malefícios à sociedade e o comportamento da vítima que não contribuiu para o crime.

Convenhamos, nenhuma destas fundamentações servem para majorar a pena-base, porque os motivos são inerentes ao tipo penal; as consequências são genéricas e o verbete da Súmula 18 deste Tribunal estabelece que o comportamento da vítima nunca vai ser desfavorável ao réu, ou lhe é positivo ou é neutro.

Ademais, tais circunstâncias, pelo contorno dos autos, não extrapolaram o normal da espécie, basta observar as circunstâncias pelas quais ocorreu o delito.

Assim, havendo uma vetorial desfavorável para cada um dos réus, no caso a culpabilidade, fixo a pena-base para DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS e para RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA em quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade para DIEGO SANTOS, conforme o seu registro de identidade às fls. 12/v do IPL anexado na contracapa e para RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA, cuja cédula de identidade está à fl. 25 dos autos, atenuando para cada um a reprimenda em seis (06) meses de reclusão e cinco (05) dias-multa.

Não há óbice para o reconhecimento da referida atenuante, senão vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. (¿) . WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. OMISSIS. 4.
Ao contrário do sustentado pela Corte de origem, o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução do Código Penal, conquanto tenha reduzido a menoridade para 18 anos de idade, não implicou mudança da idade para a concessão do benefício do art. 65, I, do Código Penal, devendo, portanto, ser reconhecido que o réu, menor de 21 anos à época dos fatos, faz jus à redução da pena, nos moldes do reconhecido na sentença condenatória.
(¿) Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 5 anos e 4 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (STJ - HC 504.883/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento na fração de 1/3 pelo concurso de pessoas, para encontrar a
pena definitiva de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e treze (13) dias-multa tanto para DIEGO SANTOS quanto para RAFAEL OLIVEIRA.

O regime inicial de cumprimento da pena para ambos os recorrentes permanece o mesmo da sentença
a quo,
o semiaberto.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados, mantendo-se os demais pontos da sentença apelada.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Diego